Tribunal: STF
Processo: HC 245143
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa, lavagem de capitais, falsidade ideológica, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dayana Nonemacher contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 936.950/PR (evento 1).



    A paciente teve a prisão temporária decretada pela suposta prática do delito de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1 da Lei 9.613/98), falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e posse ou porte ilegal de arma de fogo (arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03) (evento 2, fls. 37-52).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do teor da Súmula 691/STF. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega que a paciente é responsável integralmente pelos cuidados de filho com doze anos incompletos, sobretudo após a prisão do genitor da criança, possuindo os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar. Ressalta a ausência de violência ou grave ameaça no delito praticado. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base a necessidade de acautelar o inquérito policial e garantir o término das investigações, em razão de a paciente ser, em tese, integrante de extensa organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes de natureza grave (fls. 34/35). 



    O mesmo se pode dizer em relação ao pedido de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, levando em conta que a paciente integra, em tese, organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas (fls. 74/75), situação excepcional passível de afastar o benefício da prisão domiciliar, segundo alguns precedentes do STJ.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Observo que o presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, com fundamento na aplicação analógica da Súmula 691 desta Suprema Corte.



    Há óbice, portanto, ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente